Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-74.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem a autora não guardam nexo causal com o trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000015-74.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante MARIA TERESA
DE OLIVEIRA RACIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000015-74.2018.8.26.0210
Voto no 36.966
Apelação Cível no 1000015-74.2018.8.26.0210 - Voto no 36.966
Comarca: GUAÍRA - 2a VARA
(Proc. 1000015-74.2018.8.26.0210))
Apelante: MARIA TERESA DE OLIVEIRA RACIN
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS
SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que as
lesões que acometem a autora não guardam nexo causal com o
trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da legislação infortunística”.
Apelação desprovida com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Teresa de
Oliveira Racin contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de sua função na
empregadora que menciona, tornou-se portadora de lesões na coluna, nos
membros superiores e inferiores, males esses que a tornaram inapta para o
trabalho. Postula a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez acidentária (aditamento da inicial nas páginas 46/47).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 188/203).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (páginas
240/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000015-74.2018.8.26.0210
Voto no 36.966
Apelação Cível no 1000015-74.2018.8.26.0210 - Voto no 36.966
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de lesões de
origem ocupacional que a tornam inapta para o trabalho, notadamente
levando-se em conta suas condições sociais e pessoais, de modo que faz jus à
aposentadoria por invalidez acidentária (páginas 245/269).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 276).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que se tornou inapta para o trabalho em
decorrência de lesões na coluna, nos membros superiores e inferiores, cujas
causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, o laudo pericial em atenta análise do
quadro reclamado, foi categórico ao atestar que as moléstias que acometem a
autora representadas por espondiloartrose na coluna cervical e lombar,
tendinose no ombro direito e artrose nos joelhos, são de origem degenerativa,
“quiçá genética”, não guardando, portanto, qualquer nexo causal com as
atividades por ela desempenhadas ou com o acidente de trabalho narrado na
ocasião da realização da perícia (ver páginas 188/203).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e probatório dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000015-74.2018.8.26.0210
Voto no 36.966
Apelação Cível no 1000015-74.2018.8.26.0210 - Voto no 36.966
autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto da
conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da não comprovação do imprescindível liame entre as lesões apontadas
na inicial e o trabalho desempenhado, descabe na espécie o deferimento da
indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que a autora está isenta dos ônus decorrentes da sucumbência por
força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator